Tribunal: TJDFT
Processo: 0722708-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722708-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALDAIR FERREIRA DE SOUSA IMPETRADO: AO (À) SENHOR(A) SECRETÁRIO(A) DE ESTADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por ALDAIR FERREIRA DE SOUSA contra ato coator praticado pelo SENHOR(A) SECRETÁRIO(A) DE ESTADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Alega o Impetrante, em síntese, que: 1) O paciente sofre aproximadamente por dez anos com o descaso do atendimento na saúde do Distrito Federal. Em 2013 sofreu o primeiro infarto sendo submetido em regime de urgência a tratamento cirúrgico; 2) em 2014 foi chamado algumas vezes para consultas de rotina com exames, porém, este foi o único ano de acompanhamento correto; 3) Em 2022 realizou cirurgia de “Ponte” e nunca foi submetido a exames de rotina e acompanhamento médico; 4) No dia 7/05/2024 sentiu dormência nas pernas, vistas turvas deram o primeiro diagnostico como Acidente Vascular Cerebral, sendo atendido na UPA- Vicente Pires. Foi encaminhado para o Hospital Regional de Taguatinga – HRT, para fazer uma tomografia, cujo resultado afastou a ocorrência de AVC, apontando como causa “má circulação de seu sangue que resultava em pouca oxigenação cerebral e por consequência a mobilidade reduzida, problemas na visão”; 5) foi diagnosticado com cardiopatia grave, enfermidade que demanda intervenção urgente e especializada, conforme demonstram os laudos e relatórios médicos juntados aos autos. Diante de tal fato, pleiteia a concessão de medida liminar para determinar à SES-DF que proceda os exames preparatórios e a cirurgia do Impetrante através do SUS, conforme a requisição médica, no prazo de 10 (dez) dias, em qualquer unidade de saúde disponível, ou caso não seja possível no SUS, que seja realizada a cirurgia em clínica particular, com os custos arcados pelo GDF. Contudo, foram acostados aos autos laudos e exames de 2022 a 2025. O incidente mais recente se deu em 07/05/2025, onde o Impetrante foi atendido na UPA-Vicente Pires sob suspeita de AVC (ID 72639277), a qual foi afastada pelo exame de Tomografia realiza no HRT, conforme informado na inicial. Ademais, o relatório médico que indica a necessidade de marcação de consulta na cirurgia vascular/endovascular está datado de 19/10/2024, CID-10: I65.2, com prioridade amarela (ID 72639271). Desta forma, antes de apreciar o pedido liminar, considero prudente aguardar a vinda das informações, a fim de apurar melhor os fatos para formação de convicção, especialmente quanto à posição na fila para a realizalção da consulta/cirurgia indicada, o nível de prioridade no atendimento e previsão que tal ocorra, bem como outros esclarecimentos que julgar pertinentes. Nestes termos, oficie-se a autoridade coatora para que preste as informações no prazo legal. DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, previstos pelo art. 98 do CPC, tendo em vista estarem presentes os requisitos elencados no art. 99, § 3o do referido diploma legal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 9 de junho de 2025 14:43:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador